Tribunal: TJES
Processo: 5002536-22.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002536-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME FRAGA GADIOLA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002536-22.2023.8.08.0024

RECTE.: JAIME FRAGA GADIOLA

RECDO.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA INADEQUADA PELA PARTE EXEQUENTE. CALCULADORA DESTINADA A DÉBITOS BANCÁRIOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 985 DO STF. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 18050447. Contrarrazões ao id. 18050448.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18050447), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra cabível.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que o juízo
a quo
julgou a partir dos seguintes termos:

II - DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença e
HOMOLOGO
o valor bruto apresentado pelo Executado de R$ 31.227,54 (trinta e um mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), sendo autorizada a retenção das contribuições previdenciárias cota servidor e cota patronal por ocasião do pagamento. Torno líquida a sentença e, via de consequência,
JULGO EXTINTA
a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fulcro no artigo 925, do Estatuto Processual Civil.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que se discute a existência de excesso de execução.

Em sua defesa, o Estado devedor sustenta a inadequação da aplicação da calculadora cidadã como ferramenta de apuração do valor devido, bem como a incidência de contribuição previdenciária. A parte exequente, por sua vez, se insurge contra os termos da sentença, aduzindo a regularidade do débito apontado e refutou a incidência dos descontos a título de contribuição previdenciária, ante a natureza indenizatória da verba reclamada.

Pois bem, após a análise das questões postas, observo que a r. sentença merece parcial reforma.

Com efeito, no que concerne ao montante devido, tal como devidamente consignado pela contadoria judicial (ID 18050437), o cálculo apresentado pelo devedor está em consonância com o título judicial exequendo, por observar os parâmetros nele fixados. Nesse contexto, a insurgência da parte exequente não merece acolhida, uma vez que a ferramenta utilizada para apontar o montante que entende devido se destina, precipuamente, à apuração de débitos de natureza bancária, o que não se coaduna com a hipótese dos autos, em que o devedor é a Fazenda Pública. Assim, coaduno com as razões de decidir adotadas pelo juízo de primeiro grau.

Já no que concerne a incidência da contribuição previdenciária, contudo, a sentença comporta reforma. Observo que o objeto da demanda versa sobre o pagamento de férias não gozadas ao longo da atividade do servidor. De modo que, quanto as verbas dessa natureza, fixa o art. 28, § 9º da Lei 8.212/91:

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

[...]

§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:

[...]

d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o
art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT
;

No mesmo sentido caminha as disposições do Decreto nº 3.048/99:

Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:

[...]

§ 9º Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:

[...]

IV - as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o
art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT
;

Não se ignora que o STJ, em recente apreciação acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, alinhou-se ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985 da Repercussão Geral, no sentido de que há incidência da exação sobre referida verba:

Em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. STJ. 2ª Turma. REsp 1.559.926-RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 10/2/2026 (Info 878).

Ocorre, contudo, que o caso em análise se distingue daquele apreciado pelos Tribunais Superiores, porquanto versa sobre verba decorrente de férias não usufruídas. Nessa hipótese, por não se tratar de período efetivamente gozado durante o exercício do cargo, afasta-se a natureza remuneratória da parcela, não havendo que se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre o respectivo pagamento:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.

I - Esta Corte já decidiu que as verbas rescisórias especiais recebidas pelo trabalhador a título de indenização por férias transformadas em pecúnia, licença-prêmio não gozada, ausência permitida ao trabalho ou extinção do contrato de trabalho por dispensa incentivada possuem caráter indenizatório, pelo que não é possível a incidência de contribuição previdenciária.

II - Recurso especial improvido.

(REsp n. 746.858/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16/3/2006, DJ de 10/4/2006, p. 145.)

Assim, acolho a pretensão recursal para, tão somente, afastar a incidência da contribuição previdenciária.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e afastar a incidência do desconto da contribuição previdenciária, ante o caráter indenizatório da verba pretendida, mantendo-se, entretanto, inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)